Tribunal: TJMT
Processo: 1003810-13.2019.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003810-13.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENIZE SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 040.415.221-02 (APELADO), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - CNPJ: 33.054.826/0001-92 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - ADEQUADA - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1003810-13.2019.8.11.0003

Apelante
: Companhia Excelsior de Seguros

Apelada
: Denize Silveira dos Santos

1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação
de
Companhia Excelsior de Seguros.

Ação:
Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, proposta por
Denize Silveira dos Santos
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 26.08.2017, que teria vitimado a autora de invalidez permanente.

Sentença
:
julgou procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.982,50 à autora, a título de seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde o acidente. Ainda, condenou a seguradora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 500,00.

Apelação
(Id.

99086961): Sustenta que não houve a correta graduação das lesões, conforme perícia médica e tabela anexa à Lei nº 6.194/74. Afirma que as lesões no fêmur e no pé devem ser aplicadas conjuntamente no enquadramento de “membro inferior”.

Alega que o valor da indenização deve ser reduzido para R$ 3.307,50.

Pugna pelo provimento do recurso, para reduzir o valor da indenização.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 99086964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1003810-13.2019.8.11.0003

Apelante
: Companhia Excelsior de Seguros

Apelada
: Denize Silveira dos Santos

1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

VOTO

Apelação
de
Companhia Excelsior de Seguros
contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, proposta por
Denize Silveira dos Santos
, para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.982,50 à autora, a título de seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde o acidente. Ainda, condenou a seguradora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 500,00.

A controvérsia está em saber se correta a graduação das lesões sofridas pelo segurado.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Realça-se, por importante, que a Lei de regência nº 6.194/74, na redação do artigo 5º, §5º, com a alteração trazida pela Lei nº 8.441/92, já previa a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior ou menor, de acordo com o grau de invalidez da vítima.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, Segunda Seção, julgado em 13.06.2012, DJe 19.06.2012).

“É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008” (Súmula 544, Segunda Seção, julgado em 26.08.2015, DJe 31.08.2015).

Desse modo, a indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, com a aplicação da Tabela para Cálculo de Indenização para Invalidez Permanente, no que se refere à quantificação das lesões, para efeito de cálculo proporcional da indenização do seguro obrigatório, mesmo nos sinistros anteriores à MP 451/2008.

Na espécie, verifica-se que o Laudo Médico Pericial realizado em juízo (Id. 99086744) concluiu que as lesões decorrem de acidente de trânsito e constituem dano anatômico e/ou funcional definitivo parcial completo, de repercussão intensa, avaliado em 75%, para lesão em fêmur (membro inferior direito) e de repercussão residual, avaliada em 10%, para lesões em pé e em antebraço (membro superior).

Assim, o cálculo da indenização devida para este caso deve considerar o teto da invalidez para lesão de membro inferior, em 70% do valor limite (R$ 13.500,00), o que equivale a R$ 9.450,00, de modo que a lesão calculada em 75% tem sua indenização correspondente a R$ 7.087,50.

Por outro lado, a lesão em antebraço (membro superior), tem a indenização máxima calculada em 70% do teto, que equivale a R$ 9.450,00 e a lesão residual (10%) corresponde a R$ 945,00.

Por fim, quanto à lesão no pé, a tabela anexa à Lei nº 6.194/74 determina teto indenizatório em 50% de R$ 13.500,00, portanto R$ 6.750,00. Dessa forma, a lesão residual (10%) leva ao montante de R$ 675,00.

As indenizações somadas correspondem a R$ 8.707,50, de cujo valor é abatido o montante recebido em via administrativa, de R$ 4.725,00, e a indenização devida, portanto, é de R$ 3.982,50.

Vale dizer que, apesar das alegações apresentadas pela seguradora, não é o caso de enquadrar as lesões referentes ao fêmur e ao pé no mesmo item, já que a tabela realiza de forma clara a divisão em “
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores
” e em “
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés
”.

Ademais, o laudo pericial foi claro ao estabelecer que:

“(...) Analisando a Tabela da SUSEP as sequelas do pé (10%), antebraço (10%), fêmur (75%) (...)”.

Assim, verifica-se que a indenização foi corretamente calculada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021